Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Nas peças de IDs 56021027, 56021028 e 56021029, o Distrito Federal informa o pagamento das RPVs expedidas nos presentes autos, comprovando os depósitos realizados em 09/02/2024 na conta judicial 1553120954, vinculada a estes autos (Processo: 00185125020098070000). Na petição de ID 56113763, o SINAFITE-DF requer a expedição de alvarás na forma lá descriminada. É o breve relatório dos últimos atos processuais. DECIDO. O art. 8°, III, da Constituição Federal estabelece que aos sindicatos cabem a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria. A ver a literalidade da citada norma: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; Vê-se, portanto, que o próprio Texto Constitucional confere autorização legal para o sindicato representar os sindicalizados, donde deflui-se a possibilidade e agir como substituto processual a defender direito alheio em nome próprio, dispensando a necessidade de procuração individual para a fase executiva da sentença coletiva. A propósito, calha citar elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça que bem reforça este raciocínio: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCE SUBJETIVO. INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA INDIVIDUAL. ANGULARIDADE ATIVA. SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS. SERVIDORES SINDICALIZADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERÍSTICA. DIVISIBILIDADE. CRÉDITO PARTICULARIZADO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA DO EXECUTIVO. INSERÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A despeito da natureza coletiva do título executivo originário de ação de conhecimento coletiva, o sindicato da categoria em que estão integrados os beneficiários do direito reconhecido detém legitimação para promover a execução individual, ainda que fracionada, do título coletivo, agindo assim na qualidade substituto processual de parte dos sindicalizados. 2. A legitimidade do ente sindical para substituir os associados, inclusive em ambiente executivo, deriva de expressa previsão legal adunada em gênese constitucional, não dependendo a substituição processual sequer de prévia associação ao ente sindical nem o título obtido é limitado aos associados, alcançando toda a categoria profissional (CF, art. 8o, inc. III), não estando a atuação da entidade limitada, ademais, às execuções tipicamente coletivas, porquanto já reconhecida sua ampla legitimidade representativa (STF, Tema 823). 3. Aferido que o ente sindical que integra angularidade ativa do executivo atua na condição de substituto processual de alguns filiados individualmente nomeados beneficiados pela sentença coletiva, inexorável a natureza individual da liquidação ou do cumprimento de sentença, porquanto não atua o sindicato, na hipótese, na defesa de interesses ou direitos essencialmente metaindividuais (difusos e coletivos em sentido estrito), mas na defesa de interesses ou direitos subjetivos individuais e divisíveis que conferiram autorização legal para serem defendidos em juízo pela via individual. 4. O legislador constituinte, ao fixar a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ações em defesa dos direitos e interesses dos sindicalizados, não estabelecera nenhuma limitação quanto ao conteúdo ou à natureza do direito vindicado, como se extrai do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, reafirmado pelo artigo 3o da Lei no 8.073/90, estendendo-se a legitimação para a execução destinada ao recebimento dos direitos já reconhecidos por sentença transitada em julgado em favor dos servidores substituídos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1704119, 07405229020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante disso, em prestígio à celeridade e efetividade no cumprimento dos provimentos jurisdicionais, mormente diante da grande quantidade de credores nesta demanda, DETERMINO À SECRETARIA DESTE COLENDO CONSELHO ESPECIAL QUE EXPEÇA OS ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS INFORMADOS NO DOCUMENTO DE ID 56021029, NOS MOLDES REQUERIDOS NA PETIÇÃO DE ID 56113763 (valor correspondente aos créditos judicialmente reconhecidos para a conta do Sindicato autor/exequente informada na aludida peça; e a quantia relacionada aos honorários advocatícios direto para a conta da sociedade favorecida lá apontada). Após, intimem-se as partes para dizerem se há pedido pendente de análise nestes autos, e se manifestarem acerca da extinção do feito, no prazo comum e razoável de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal em relação ao ente público executado (CPC, art. 183). Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator